Tribunal: TJSP
Processo: 1036335-51.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra a r. sentença por meio da qual o DD. Magistrado a quo julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposto erro médico.
2. Parte autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra a r. sentença por meio da qual o DD. Magistrado a quo julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposto erro médico.
2. Parte autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, do CPC), uma vez que não demonstrou nos autos a ocorrência do atendimento médico em que teria ocorrido a aplicação incorreta de medicação intravenosa pelos prepostos da acionada. Ausente o dever de indenizar.
Sentença mantida. Recurso desprovido.